Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-98.2024.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade das cobranças impugnadas, determinou a cessação das cobranças no benefício previdenciário, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade das cobranças impugnadas, determinou a cessação das cobranças no benefício previdenciário, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do TJSP reconhece danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, justificando a indenização por abalo emocional.
4. O valor de R$ 5.000,00 é considerado adequado para reparar os transtornos causados, proporcional à gravidade do fato e às condições das partes.
5. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação são adequados, considerando o grau de zelo do profissional e a importância da causa.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida. 2. Indenização por danos morais é justificada em casos de descontos indevidos, com valor fixado em R$ 5.000,00.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020;
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.